Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716278-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS KESLLEY GONCALVES UMBELINO APELADO: WALDIR JOSE DA ROCHA DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 43900420, que informa a realização de acordo entre as partes, determino a suspensão do recurso pelo prazo de dois meses. Após o decurso do prazo, intime-se a parte apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal, sob pena de não recebimento da apelação. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 12:55:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora